Tribunal: TJES
Processo: 5014102-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014102-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: WILLIAM REIS DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
EXCLUSÃO DAS
ASTREINTES - AUSÊNCIA DE
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E DE
RECALCITR
Â
NCIA INJUSTIFICADA
-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–
A

fixação da multa cominatória não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação, inexistindo natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial.

2 – Na hipótese,
não
restaram caracterizados
o descumprimento da decisão judicial
e

a
recalcitrância
à ordem exarada,
razão pela qual
deve ser
excluída
a
multa,
com fulcro no
art. 537, §1º, II, do CPC.

3 -
Recurso conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5014102-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESP
Í
RITO SANTO - CBME/ES

AGRAVADO: WILLIAM REIS DOS SANTOS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por

CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESP
Í
RITO SANTO - CBME/ES

em face da decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
Cível
de
Nova Venécia
, nos autos
do cumprimento de sentença deflagrado por

WILLIAM REIS DOS SANTOS,

que
d
eclarou
como descontado indevidamente o valor de R$35,77 (trinta e cinco reais e setenta e sete centavos) entre
os
meses de novembro de 2012 a
abril
de 2013,
fixando
o valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte
s.

Em suas razões (id. 6725647), sustenta
a
agravante que a sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente o pedido inicial para condená-la a proceder à imediata exclusão do
autor
do
cadastro de associados e, via de consequência, se abster de efetuar descontos
em sua
folha de pagamento, sob pena de multa diária
de
R$300,00 (trezentos reais).

Aduz
que, antes mesmo da publicação do dito
decisum
,

ocorrida em 05
/06/2013, já havia promovido a exclusão do militar d
o
seu cadastro de associados, cessa
ndo
os descontos mensais em sua folha de pagamento.

Afirma, nesse contexto,
que não há falar em execução das astreintes n
o valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais
),
porquanto não
houve
descumpri
mento do
comando sentencial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A
agravante se insurge em face da decisão que
fix
ou
o valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte
s,
ao argumento de que não houve descumprimento da ordem judicial.

Conforme cediço,
a fixação da multa cominatória não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação, inexistindo natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial.

Assim, não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda.

Tanto é que, ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui
e não faz coisa julgada.

O
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. nº 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98):

“
2.
A
função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor

em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

(...)

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer
tão somente constitui método de coerção
, obviamente não faz coisa julgada material,
e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária
. Precedentes [...]”.
(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

In casu
, p
or ocasião da análise preliminar do
a
gravo de
i
nstrumento,
fora proferida decisão
(
id. 7056819
) deferindo
a antecipação da tutela recursal
, nos seguintes termos:

“
Extrai-se dos autos que o magistrado primevo em decisão proferida em 26/04/2022, conforme ID 6725678 (Agravo), fixou o valor único de R$ 5.000,00 a título de astreintes, por descumprimento de ordem judicial pela ora agravante.

Ocorre que há alegação e evidência nos autos de que não houve descumprimento da ordem judicial nem por 01 dia, o que por certo exigirá análise mais apurada em momento oportuno.

E nesse sentido é possível extrair que o próprio agravado, quando ainda iniciava o seu cumprimento de sentença, requereu ao juízo de origem que a executada/ora agravante fosse intimada para apresentar a documentação comprobatória de ‘todos os descontos efetuados nos contracheques do autor, desde o ajuizamento da demanda até a data de seu término, a fim de subsidiar a realização dos cálculos pela Contadoria, sob a pena de multa diária (astreinte)’.

Em manifestação a respeito de tal pleito a executada/ora agravante registrou que o militar estava desligado da autarquia estadual desde 04/2016, não havendo registros financeiros junto à CBMEES desde o desligamento por determinação do juízo.

O quadro apresentado pelo agravante, portanto, evidencia o
fumus boni iuris
pois há probabilidade de que não tenha ocorrido, no caso concreto, qualquer descumprimento de ordem judicial e, por consequência, evidencia o
periculum in mora
, haja vista que a ausência de efeito suspensivo possibilitaria a continuidade da execução e seus consectários legais, gerando prejuízo de difícil reparação.

Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
, a fim de suspender os efeitos da decisão objurgada, até ulterior deliberação desta Corte
”.

Com efeito, não vislumbro fundamentos para afastar o entendimento externado no referido
decisum
, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isso porque

o documento de fl. 738
(comprovante de desligamento)
indica a anotação da suspensão dos descontos em folha de pagamento do agravado
a partir
de 06/06/2013, ou seja,
um dia após
a publicaçã
o da sentença que
impôs
a multa diária
,
ocorrida
em 05/06/2013.

Por outro lado, não obstante o agravado
sustente
,
no cumprimento de sentença,
a inobservância
da obrigação no período compreendido entre 22/06/2013 a 22/06/2017, não faz prova de suas alegações,
que poderiam ser
facilmente demonstrad
as
por meio da juntada de seus contracheques.

Assim,
não vislumbrado
s
o descumprimento da decisão judicial
e a recalcitrância
à ordem exarada,
t
enho que a pretensão recursal merece prosperar.

Assim
já decidiu esse órgão fracionário, em situação similar envolvendo a agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO. EXCLUSÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A imposição de multa diária pelo descumprimento injustificado da decisão judicial é cabível, nos termos do artigo 536, §1º, do CPC, quando se mostrar necessária à efetivação de tutela específica, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e que se determine prazo razoável para cumprimento. 2. Hipótese dos autos em que a determinação judicial fora cumprida no prazo, inexistindo multa por descumprimento da ordem, de modo que excluída eventual multa de valores a serem pagos, ex vi artigo 537, §1º, inciso II, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES. Agravo de Instrumento n° 5014148-29.2023.8.08.0000. Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. Data do julgamento 08/05/2024)
.

Firme nas razões expostas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso,
para
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença excluindo-se as astreintes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.